Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO CONSTATADA. PENA IGUAL A UM ANO DE RECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Turma Criminal que negou provimento ao recurso apresentado pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: a) saber se o vício de omissão apontado no recurso está ou não demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. No caso, esta egrégia Turma Criminal, ao negar provimento ao recurso apresentado pela Defesa, deixou de apreciar (omissão) a possibilidade de incidência ao caso em concreto, a regra do art. 89 da Lei 9.099/1995, embora não tenha sido objeto de irresignação do apelo.
5. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, podendo ser negada pelo Ministério Público de forma fundamentada com base nos elementos concretos da causa.” Precedentes. 5.1. Na situação posta, o MPDFT, negou o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, com base em permissivo legal, já que ao recorrente já foi aplicada medida despenalizadora, qual seja, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, impossibilitando a concessão cumulativa de sursis processual. 5.2. Diante disso, considerando a legitimidade exclusiva do Ministério Público para oferecer essa benesse processual, não cabe ao Poder Judiciário modificar esse entendimento. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.